Tribunal: STF
Processo: HC 105278
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VETORES DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ELEIÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA REDUÇÃO NO GRAU MÍNIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 


1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido. 




2. O Supremo Tribunal Federal junge a legalidade da pena ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. De outro modo não pode ser, devido a que o art. 59 do Código Penal confere ao Juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. 




3. O paciente se acha condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do Código Penal com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. E o fato é que a pena-base está assentada num cuidadoso exame das circunstâncias que moldam o quadro fático-probatório da causa e em nada afronta as garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal). Mais: reprimenda que decorre da motivação estampada na sentença, não sendo de ser atribuída ao voluntarismo do julgador, como pretende a impetração. 




4. A mera reiteração aos requisitos legais não supre a necessidade de fundamentação quanto à eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 




5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo Processante que refaça a dosimetria da pena quanto à causa de diminuição da reprimenda. Juízo que deverá, considerando o que decidido no HC 97.256, da minha relatoria, examinar se estão presentes os requisitos da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).